Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-51.2020.8.11.0029
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-51.2020.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depósito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (AGRAVADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0181-66 (AGRAVANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000405-51.2020.8.11.0029

AGRAVANTE: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: CLEBER SOUSA TONIAZZO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.,
de decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, que proveu o recurso

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

A agravante sustenta nas razões do recurso, o não cabimento de julgamento monocrático; não ocorrência do cerceamento do direito de defesa; e suficiência de provas produzidas no processo; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.,
de decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação, que proveu o recurso

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que proveu o recurso de apelação para anular a sentença. Argumenta impossibilidade de julgamento monocrático, no caso.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas para apreciação no agravo interno, o que se faz neste momento.

Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

A decisão agravada assim fundamentou:

“ (...)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEBER SOUSA TONIAZZO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana nos autos de Ação de Procedimento Comum ajuizada em face de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., que julgo improcedente os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Dos autos, observa-se que a parte apelante requereu produção de provas, e o feito foi julgado antecipadamente, reconhecendo a improcedência da ação. Cediço dos autos que imprescindível maiores esclarecimentos e apuração acerca dos fatos alegados, que não obsta a produção de prova testemunhal, embora haja documentos juntados nos autos. Embora a análise singular, verifica-se que embasou em trecho de decisão do recurso de agravo de instrumento, realizada em sede de tutela de urgência, o que não concretiza a certeza para impedir a instrução processual. Assim, além da vasta prova documental os fatos devem ser elucidados em sua inteireza conforme constou no agravo de instrumento, o que deve ocorrer mediante instrução processual, bem como oitiva de testemunhas e das partes. Portanto, cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC: “Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas”. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda. No caso dos autos, a apelante apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa da apelante. Segundo o STJ: “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011). Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado.Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito do apelante, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.” (Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO -

IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA -

SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”. (Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta. 2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5º, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. 3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324). 4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”. (Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015). “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019). Ressalva-se ainda que, o STJ veda o julgamento de improcedência com base na ausência de provas, ainda mais quando suprimida esta fase no processo: “ [...] VII.

Na

forma

da jurisprudência,

"não

se

achando

a

causa suficientemente

madura,

seu

julgamento

antecipado, à luz do art. 330,

I,

do

CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu

condenado que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova

necessária

à demonstração de suas pertinentes alegações, tal como

ocorrido

no

caso

em

exame"

(STJ,

REsp 1.538.497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2016). Na mesma orientação:

STJ,

REsp

1.330.058/PR,

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,

SEGUNDA

TURMA, DJe de 28/06/2013; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2015 [...]”(REsp 1554897/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL INDEFERIDO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa, o Tribunal de origem, ao analisar os autos e entender pela ausência de documentos que comprovassem o fato constitutivo do direito autoral (serviço prestado), ao invés de simplesmente julgar improcedente o pedido, deveria ter determinado o retorno dos autos à origem a fim de que fosse realizada a pretendida prova pericial e testemunhal pleiteada pela autora para que fosse analisada plenamente a comprovação ou não do direito alegado. 2. Dessa forma, na hipótese em análise, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial e testemunhal para que se proceda ao julgamento como entender de direito. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 370.750/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial 1.604.412/SC, Segunda Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/08/2018). 2. No presente caso, a despeito de transcorridos aproximadamente seis anos após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.” (AgInt no AgInt no REsp 1671145/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018). Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

As razões do agravo interno são as mesmas do recurso de apelação, de modo que não há mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi está configurado o cerceamento de defesa.

Portanto, não há se falar no afastamento do cerceamento, já que não houve alteração no entendimento desta Relatora.

Assim, a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023